Tribunal: STF
Processo: AI 758851
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Prequestionamento. Ausência de peça essencial. Acordo coletivo. Progressão salarial. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe à agravante instruir o agravo de instrumento não apenas com a cópia das peças obrigatórias indicadas de forma analítica no art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil, mas também com aquelas que se revelem essenciais para a compreensão da controvérsia.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Questão referente à extensão, a inativos, de complementação de aposentadoria deferida a empregados em atividade cuja ausência de repercussão geral já foi reconhecida por esta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.